Tribunal: TJDFT
Processo: 0728464-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DETRAÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado diante da alegada primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas; (ii) estabelecer se a detração penal pode ser aplicada no momento da apelação, com efeitos sobre o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem vetor judicial único previsto no art. 42 da Lei no 11.343/2006, devendo ser analisadas de forma conjunta na primeira fase da dosimetria. Não se admite a fragmentação dessa circunstância especial em elementos isolados (diversidade, natureza ou quantidade), sob pena de indevida exasperação da pena-base.
4. A pena-base deve ser fixada considerando apenas uma circunstância judicial negativa — as consequências do crime — diante da expressiva quantidade e natureza nociva das substâncias apreendidas.
5. A confissão espontânea, ainda que parcial, configura circunstância atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, devendo ser aplicada na segunda fase da dosimetria mediante redução proporcional da pena intermediária.
6. A causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, incluindo a ausência de dedicação a atividades criminosas. Elementos probatórios que demonstrem habitualidade na prática delitiva afastam a aplicação do redutor, ainda que presentes os demais requisitos.
7. A detração penal, tal como requerida, deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, conforme o art. 66, III, alíneas “b” e “c”, da Lei de Execução Penal, não competindo ao Juízo da apelação decidir sobre eventual desconto do tempo de prisão provisória.
8. Mantém-se a prisão preventiva, diante da subsistência dos fundamentos que justificaram sua decretação.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 42; Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, 66, 77 e 387, § 2o; CF/1988, art. 5o, LXVI.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017219, 0729322-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 11.07.2025; TJDFT, Acórdão 1758550, 0701309-31.2023.8.07.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 14.09.2023, PJe 26.09.2023; TJDFT, Acórdão 1680663, 0721746-55.2021.8.07.0007, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23.03.2023, PJe 03.04.2023.